Tribunal: TJSP
Processo: 2206902-14.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito - Pedido de admissão das nulidades decorrentes da busca e apreensão concretizada e da rastreabilidade de veículo utilizado na prática criminosa atribuída ao paciente e outros corréus - Inexistência de eivas arguidas em face da localização e apreensão da grande quantidade e variedade de substâncias

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito - Pedido de admissão das nulidades decorrentes da busca e apreensão concretizada e da rastreabilidade de veículo utilizado na prática criminosa atribuída ao paciente e outros corréus - Inexistência de eivas arguidas em face da localização e apreensão da grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de armamentos que estavam depositados, inclusive, no local em que o paciente foi detido - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsumi a cada um dos tipos penais a que denunciado - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita, em especial quanto as teses relacionadas a tipicidade de cada um dos tipos penais que se confundem com o mérito da ação - Ordem denegada.